Tribunal: TJSP
Processo: 2168412-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Alegações de boa-fé do agravante, ressaltando que, se assim não fosse, não estaria enfrentando dificuldades financeiras, assim como não preenchidos os requisitos à desconsideração realizada. Descabimento. Fortes indícios de que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Alegações de boa-fé do agravante, ressaltando que, se assim não fosse, não estaria enfrentando dificuldades financeiras, assim como não preenchidos os requisitos à desconsideração realizada. Descabimento. Fortes indícios de que o patrimônio da executada originária tem sido esvaziado para se incorporar em sociedade do mesmo grupo de fato. Configurada confusão patrimonial. Inteligência do art.50 CC. Decisão mantida. Adoção do art. 252 RITJ. RECURSO DESPROVIDO.